Tribunal: TJSP
Processo: 1020059-46.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) limitação dos juros remuneratórios; b) abusividade da capitalização diária de juros; c) abusividade das tarifas de cadastro e registro.
2. LIMITAÇÃO DA TAXA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) limitação dos juros remuneratórios; b) abusividade da capitalização diária de juros; c) abusividade das tarifas de cadastro e registro.
2. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Não cabimento. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Não se aplica a contrato bancário a Lei de Usura (STF, Súmula 596; STJ, Tema repetitivo 24).
3. ABUSIVIDADE DA TABELA PRICE. Afastada. Inexistência de ilegalidade na eventual adoção do referido método de amortização. Adoção da tabela "price" que, por si só, não implica anatocismo.
4. ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. Afastada. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, pois foi clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no REsp 973.827/RS. Capitalização diária de juros contratada por meio da combinação entre as taxas diária e mensal previstas. Precedente emblemático do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.826.463/SC).
5. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. Afastada. Cabimento da tarifa, pois foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566).
6. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE REGISTRO. Afastada. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança desta tarifa. Ausência de onerosidade excessiva.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Majorada a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa pelo trabalho recursal acrescido (§ 11, do art. 85 do CPC/15).
8. RECURSO DESPROVIDO.